Tribunal: TJMT
Processo: 1043615-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043615-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS SOUZA AZEVEDO - CPF: 020.321.681-46 (PACIENTE), Juizo Da 2a Vara De Violência Doméstica da Comarca De Cuiabá (COATOR), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAINE ROBERTA SANTOS DA CRUZ - CPF: 062.223.431-55 (TERCEIRO INTERESSADO), R. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA E ERRO NOS CÁLCULOS. APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS E EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. PAGAMENTO PARCIAL QUE NÃO ELIDE A PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
cível com pedido liminar impetrado em favor de devedor de alimentos contra decisão que rejeitou embargos de declaração e decretou prisão civil pelo inadimplemento da obrigação alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se há constrangimento ilegal no decreto de prisão civil do devedor de alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada e não admite dilação probatória ou discussão aprofundada acerca de cálculos, capacidade financeira ou suficiência dos pagamentos realizados no âmbito da execução.

4. A contadoria apurou saldo devedor referente às parcelas cobradas, constatando que os comprovantes apresentados correspondem majoritariamente a pagamentos parciais e que o cálculo do executado apresenta inconsistências, inclusive deduções duplicadas e ausência de juros de mora.

5. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a prisão civil, cuja finalidade é compelir o devedor ao adimplemento integral da dívida.

6. Não demonstrada a quitação integral do débito nem ilegalidade no decreto prisional, a ordem de prisão civil encontra respaldo no art. 528, §3o, do CPC e na Súmula 309 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O pagamento parcial da dívida alimentar não afasta o decreto de prisão civil do devedor.

2.

Demonstrada a existência de saldo devedor e ausente prova inequívoca de quitação integral, é legítima a manutenção da prisão civil do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPC, art. 528, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.043.603/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Habeas Corpus CÍVEL com pedido liminar impetrado pelo advogado DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ, em favor do paciente RAFAEL DOS SANTOS SOUZA AZEVEDO, contra ato do Juízo da 2a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, que rejeitou os Embargos de declaração e decretou a prisão civil do paciente por dívida alimentar, no bojo do Cumprimento de sentença n.o 1004841-72.2024.8.11.0042 interposto por R.R.D.S., representada por LORRAINE ROBERTA SANTOS DA CRUZ.

O impetrante sustenta que o paciente quitou integralmente o débito, apresentando comprovantes de depósitos sucessivos e que haveria divergência objetiva nos valores cobrados (R$ 7.193,81), pois a exequente não teria considerado compensações já realizadas. Argumenta, ademais, que embora informado da divergência e da quitação alegada, o magistrado da causa não promoveu remessa à Contadoria Judicial, limitando-se a afirmar que “inexiste justificativa para afastar o decreto prisional” e que, nesse contexto, a decisão seria omissa, pois teria analisado apenas um depósito judicial (id. 203701446) e ignorado os demais comprovantes juntados. Alega que a decretação da prisão, sem prévia apuração contábil do valor efetivamente devido, constitui constrangimento ilegal. Requer a concessão da ordem para suspender a ordem de prisão até a liquidação correta do valor devido e os cálculos pela contadoria judicial (id. 334379893).

O pedido liminar foi deferido para suspender a ordem de prisão civil decretada, até que o Juízo aprecie os segundos Embargos de declaração e esclareça os pontos ali suscitados (id. 334630861).

O Juízo prestou informações noticiando que em 10/03/2026 proferiu decisão rejeitando o segundo Embargos de declaração opostos pelo executado, consignando que a análise técnica da Contadoria demonstrou a inexistência de quitação integral da obrigação. Determinou, ainda, a intimação do executado para comprovar o pagamento integral do débito no prazo de três dias, sob pena de renovação da ordem de prisão civil (id. 352305968).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, ao fundamento de que não restou demonstrada ilegalidade na decisão que determinou a prisão civil do paciente, tendo em vista a persistência de débito alimentar não quitado (id. 352743875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Busca o impetrante
o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão civil do paciente
, com a consequente suspensão da medida coercitiva determinada no Cumprimento de sentença de obrigação alimentar, sob o argumento de que teria realizado pagamentos capazes de afastar a medida coercitiva.

O
habeas corpus
constituiu instrumento constitucional de caráter excepcional, destinado à salvaguarda da liberdade de locomoção quando esta for ameaçada por ato ilícito ou abuso de autoridade, exigindo apreciação célere e prova pré-constituída.

No caso, o
cumprimento de sentença de obrigação alimentar
foi promovido em favor da menor
R.R.S., nascida em 24/06/2017
, no qual foram fixados
alimentos provisórios no percentual correspondente a 75% do salário-mínimo, cujos pagamentos parciais resultaram no débito compreendido entre janeiro a dezembro/2024.

Em 26/01/2026 foi determinada
a remessa dos autos à
contadoria judicial
, com a finalidade de apurar o valor efetivamente devido, cujo cálculo apurou o montante de R$. 6.477,27
(id. 222567821 – processo de origem), tendo o setor técnico destacado que:

“A contadoria apurou somente os valores do período de janeiro a dezembro/2024, visto que a exequente só apurou esse período no seu último cálculo (id. 178524283), não constando informação nos autos sobre pendência de pagamentos em 2025.

Importante ressaltar que no cálculo inicial da exequente já consta dedução dos valores pagos parcialmente referentes aos meses de janeiro a março/2024. Portanto, o cálculo do executado (id. 186929207) apresenta falha, visto que adotou o valor total do débito apresentado pela exequente, em que já constavam dedução de 03 (três) parcelas parciais, e deduziu novamente as parcelas já deduzidas, o que acarretou em uma apuração equivocada.

Outro ponto importante a ser destacado é que o valor do alimento foi arbitrado em R$ 1.000,00, sendo que dos autos constam 15 (quinze) comprovantes de pagamentos, em que 14 deles são parciais e, somente o último (id. 205096357) ocorreu com parcela cheia (R$ 1.000,00), mas em atraso, sendo que o executado não aplicou os juros de mora em seu cálculo (id. 186929207), gerando um débito menor que o devido.

A contadoria informa, também, que deduziu todos os valores constantes dos comprovantes, inclusive os que constavam como sendo referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2025 (ids.: 188892779/188892778), visto que o executado somou todos os valores dos comprovantes para dedução do valor de débito apresentado, conforme petição (id. 154477027), para depois realizar o último depósito (id. 205096357)”.

Sobre o cálculo elaborado pelo setor técnico,
a exequente manifestou concordância com o demonstrativo e

o executado não
apresentou impugnação, oportunidade em que o Juízo proferiu nova decisão em
10/03/2026
, consignando a existência de
saldo devedor no valor de R$ 6.477,27 referente ao ano de 2024
, somado às parcelas posteriores que continuaram sendo pagas a menor, com
a continuidade do rito coercitivo da execução alimentar
.

Diante desse contexto, verifica-se que
o paciente
não comprovou o adimplemento integral da obrigação alimentar
, tendo efetuado apenas pagamentos parciais ao longo do período executado, circunstância expressamente registrada pela contadoria judicial.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
o pagamento parcial do débito alimentar não elide o decreto de prisão civil
, uma vez que a medida coercitiva visa compelir o devedor ao cumprimento integral da obrigação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS NÃO PODE SER AFERIDA NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO ELIDE O DECRETO PRISIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DECRETO DE PRISÃO CIVIL QUE OBSERVOU A SÚMULA N. 309 DO STJ NÃO PODE SER CONSIDERADO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que denegou a ordem e manteve o decreto de prisão civil do paciente pelo inadimplemento de obrigação alimentar.

2. O paciente alegou incapacidade financeira para cumprir integralmente a obrigação alimentar, justificando dificuldades econômicas, constituição de nova família e despesas essenciais. Informou o pagamento parcial da obrigação e o ajuizamento de ação revisional de alimentos.

3. O Tribunal estadual considerou que as justificativas apresentadas pelo alimentante eram inconsistentes com o art. 528, § 2o, do Código de Processo Civil, mantendo o decreto de prisão civil pelo inadimplemento da obrigação alimentar.

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário para afastar a prisão civil decretada por inadimplemento de obrigação alimentar, com base em alegações de incapacidade financeira, constituição de nova família e pagamento parcial da dívida.

5. O habeas corpus não é instrumento adequado para discutir a capacidade financeira do alimentante ou a revisão da obrigação alimentar, sendo necessário comprovar, de forma incontroversa, a impossibilidade absoluta de pagamento, conforme o art. 528, § 2o, do Código de Processo Civil.

6. A constituição de nova família e a existência de outros filhos não justificam o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais questões ser analisadas em ação revisional própria.

7. O pagamento parcial da dívida alimentar não afasta o decreto de prisão civil, conforme entendimento consolidado na Súmula no 309 do STJ.

8. O ajuizamento de ação revisional de alimentos não retira a exigibilidade da obrigação alimentar nem impede o prosseguimento da execução.

9. No caso concreto, não há comprovação incontroversa da incapacidade financeira do paciente para cumprir integralmente a obrigação alimentar, sendo necessário o exame aprofundado em ação própria.

10. O decreto de prisão proveniente de cumprimento de sentença de alimentos em que visa ao recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula n. 309 do STJ e precedentes

11. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 1.043.603/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Ressalte-se que a via estreita do
habeas corpus
exige prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade apontada, não comportando dilação probatória ou exame aprofundado de questões relacionadas ao valor do débito, à capacidade financeira do alimentante ou à suficiência dos pagamentos realizados.

Assim, o fato de o paciente afirmar que vem efetuando pagamentos parciais não afasta a legalidade da ordem prisional, sobretudo quando comprovado que não houve o adimplemento integral da obrigação alimentar fixada no título executivo.

Desse modo, o decreto de prisão civil não se revela ilegal nem abusivo, porquanto encontra respaldo no art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil e na Súmula n.o 309 do Superior Tribunal de Justiça, estando devidamente justificado pelo inadimplemento da obrigação alimentar.

Portanto, inexistindo demonstração de constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Diante do exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026